Tribunal: CARF
Processo: 10630.001248/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001248/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.218 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
HOSPITAL CÉSAR LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE no 8 DO STF.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO CTN.
De acordo com o enunciado de súmula vinculante no 08, do STF, os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que diz
respeito à contagem do prazo de decadência e prescrição de contribuições à
Seguridade Social, as disposições do Código Tributário Nacional.
Desse modo, salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de
pagamento, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o do CTN); caso contrário, a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do
CTN), conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo de controvérsia (REsp no 973.733/SC), decisão esta de
reprodução obrigatória pelo CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.216, de 16 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10630.001245/2007-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001248/2007-18
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001248/2007-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente à infração à legislação
previdenciária.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Notificado dessa decisão, dela o contribuinte interpôs recurso, alegando, em
síntese, que o STF pacificou o entendimento acerca dos prazos de decadência e de prescrição
envolvendo contribuições à Seguridade Social que, conforme decidiu aquele tribunal, com a
aprovação do enunciado de súmula vinculante de no 8, é de cinco anos. Assim, requer a aplicação
desse entendimento a este caso concreto, e o reconhecimento da decadência.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão
que julgou procedente lançamento de contribuições à Seguridade Social
compreendidas no período de 01/1997 a 12/2001 incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais e relativas a
diferenças de acréscimos legais devidos em decorrência de recolhimentos em
atraso, no valor total de R$ 179.023,60 (tributo, multa e juros) consolidado aos
25/07/07.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação requerendo o
reconhecimento da decadência do crédito tributário cobrado, alegando que a
Corte Especial do STJ reconheceu que as contribuições sociais destinadas a
financiar a seguridade social têm natureza tributária, razão pela qual apenas lei
complementar poderia dispor sobre prescrição e decadência, conforme
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001248/2007-18

estabelece o art. 146, III, “b” da CF, afastando, assim, o prazo decadencial de 10
anos para a constituição de créditos tributários de contribuições sociais.
A 6a Turma da DRJ/BHE julgou o lançamento procedente, sob o fundamento de
que nos termos do art. 102, I, “a” da CF, a competência para a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou ano normativo federal ou estadual é do STF, de
modo que no presente caso, “a constituição do crédito previdenciário ocorreu
em 25/07/07, tendo abrangido o período a partir de janeiro de 1997. Respeitado,
pois, o prazo decenal imposto pelo artigo 45 da Lei n.o 8.212/91”, vigente à
época.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que a inconstitucionalidade do
dispositivo legal em questão foi declarada pelo STF, que, nesse sentido, editou
o enunciado de súmula vinculante de no 08, requerendo a sua imediata aplicação
ao presente caso e o reconhecimento da decadência do direito do Fisco de lançar
o crédito tributário cobrado.
Conforme relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal de fls. 95 ss.,
(...)
4. O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através da
referida NFLD, a recolher ao INSS o0 débito, de natureza suplementar, no
montante de R$ 179.023,60 (cento e setenta e nove mil, vinte e três reais e
sessenta centavos), consolidado em 25/07/2007, atinentes às competências
01/1997 a 12/2001 (inclusive 13° salário).
(...). Destaquei
Em suma, de fato, no presente caso, o lançamento foi realizado com
fundamento no revogado art. 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo
decadencial de 10 anos para a constituição pelo fisco de crédito tributário
relativo a contribuições à seguridade social.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse
dispositivo legal, e editou o enunciado de súmula vinculante de no 08, que
dispõe que “são inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”. Essa decisão é de aplicação obrigatória por
este Conselho, conforme determina o art. 62, §1o, "b", do seu regimento interno,
na redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Desse modo, deve ser aplicado, ao caso, o prazo quinquenal de decadência e de
prescrição do Código Tributário Nacional para a constituição dos créditos
tributários de contribuições devidas à seguridade social e para a cobrança
judicial dos créditos tributários já constituídos.
Nessa linha, em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de
determinação da regra decadencial prevista no CTN (art. 150, § 4o ou art. 173, I)
que deve ser aplicada é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica
ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, E a inexistência de
dolo, fraude ou simulação.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001248/2007-18

Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se
está de acordo ou não com o recolhimento em questão tem início; não havendo
concordância, o Fisco deve, então, proceder ao lançamento de ofício no prazo
determinado pelo art. 150, § 4o, salvo se for comprovado dolo, fraude ou
simulação, casos em que deve ser aplicada a regra prevista no art. 173, I.
Expirado o prazo sem manifestação expressa por parte das autoridades fiscais,
considera-se realizada tacitamente a homologação, de maneira que esse prazo
para homologação tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de
constituição do crédito não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido
incluída na base de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no
Auto de Infração, conforme entendimento pacificado deste tribunal, expresso no
enunciado de no 99 da súmula de sua jurisprudência, abaixo transcrito:
Enunciado CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Pois bem.
De acordo com o informado no item 7 do Relatório Fiscal, a fls. 96, no presente
caso,
7. Do valor originário do montante das contribuições devidas pelo empregador,
foram abatidas, em todas as competências de 01/97 a 13/01, as contribuições
sociais recolhidas através de GRPS/GPS relativas à parte dos segurados.
(Destaquei)
Desse modo, tendo havido recolhimento antecipado do tributo, reconhecido pela
própria autoridade fiscal autuante, no trecho do Relatório Fiscal acima
reproduzido, e não havendo comprovação de dolo, fraude ou má-fé, o prazo
decadencial aplicável ao presente caso é aquele previsto no art. 150, § 4o do
CTN.
Assim, considerando que o contribuinte foi notificado do lançamento aos
15/09/07 (AR de fls. 522) e que foram lançadas contribuições sociais do período
de 01/97 a 13/01, efetivamente consumou-se a decadência, nos termos do art.
150, § 4o do CTN.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para declarar a extinção dos créditos tributários, nos termos do art. 156, V do
CTN.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001248/2007-18

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital